Tribunal: TJPA
Processo: 0800811-16.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800811-16.2021.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: KARENINA DE NAZARE QUARESMA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS.
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ao não da Apelada à progressão funcional pela via acadêmica, nos termos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

II- A Requerente é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professora nível II, e concluiu o curso de pós-graduação “latu sensu” em nível de especialização em ensino da língua portuguesa.

III- A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê a progressão funcional pela via acadêmica aos profissionais da educação, desde que preenchidos os requisitos legais.

III- No caso dos autos, a autora comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão funcional na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
KARENINA DE NAZARÉ QUARESMA DE QUEIROZ
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando ser servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professora, nível II, e que concluiu o curso de pós-graduação “latu sensu” em nível de especialização em ensino da língua portuguesa, razão pela qual requereu a progressão funcional pela via acadêmica, objetivando a mudança para o nível III da carreira, o que implica em um acréscimo de 15% em seu vencimento base.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15086775):

“(...)
II - Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
o pedido constante na exordial para reconhecer o direito da requerente a progressão funcional, previsto no art. 58, § 1º, I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de professora do nível II para o nível III, usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar de fevereiro de 2015, data do requerimento administrativo, corrigido monetariamente pelo IPCAE, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal.

Sentença não sujeita ao reexame necessário vez que não ultrapassa cem salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. (...)”

Inconformado, o Município de Almeirim interpôs o presente recurso de apelação (id. 15086778).

Em suas razões, aduz falta de interesse de agir e perda do objeto, tendo em vista que o pedido administrativo fora atendido, não havendo qualquer resistência por parte da Administração Pública.

Argui que o suposto pedido administrativo datado de 2015 nunca foi recebido pela Administração Pública, não existindo nenhum processo administrativo desta data, razão pela qual não poderia ser condenado a pagar os valores retroativos ao ajuizamento da ação.

Assevera que causa estranheza o fato da Apelada ter se mantido inerte durante 06 anos, isto é, da data do suposto pedido administrativo até o ajuizamento da ação se passaram longos 06 (seis), o que revela litigância de má-fé da parte autora.

Invoca o princípio da reserva do possível e da responsabilidade fiscal.

Afirma que em razão do extravio de documentos pela gestão anterior, torna-se inviável apurar se de fato houve algum pedido administrativo no ano de 2015, como alegado pela requerente, tornando-se incabível a condenação de pagamentos retroativos.

Informa que foi criada uma comissão permanente para análise de pedidos de progressão pela via acadêmica e que esta já foi implementada nos vencimentos da apelada, sendo vedado o enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau, julgando totalmente improcedente o pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 15086781).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16701049).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelada à progressão funcional, pela via acadêmica, em razão de ter concluído o curso de pós-graduação “latu sensu”, além do pagamento das parcelas retroativas, conforme determinado na sentença de 1º grau.

O Apelante sustenta a falta de interesse de agir e a perda do objeto, aduzindo que a progressão requerida já foi implementada nos vencimentos da autora, desde a data do ajuizamento da ação. No mérito, aduz que inexiste provas de que houve requerimento administrativo no ano de 2015, apontando ter ocorrido extravio de documentos pela gestão anterior, motivo pela qual seria incabível a condenação para pagamento de valores retroativos.

Pois bem.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO

O Apelante sustenta que não houve resistência da Administração Pública ao pedido da autora e que a progressão funcional já foi implementada em seus vencimentos a partir do ajuizamento da ação, o que configuraria a perda do objeto da ação e a falta de interesse de agir.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque, em que pese a progressão funcional já ter sido implementada, a ação de origem visa também a cobrança de valores retroativos, a contar do pedido administrativo formulado no ano de 2015, sobre o qual o Requerido se manteve inerte durante um longo período, conforme será explanado no mérito deste voto.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o Ente Público alega que não tomou conhecimento do requerimento administrativo apontado pela autora, tendo em vista o extravio de documentos ocorridos na gestão anterior, razão pela qual a condenação em valores retroativos seria incabível.

Sem razão o recorrente. Vejamos.

A Lei Municipal nº 1.203/12, que dispõe sobre o plano de carreira pessoal dos trabalhadores da educação pública do Município de Almeirim, assim dispõe:

Art. 58 – A progressão funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria na qualidade da educação no município de Almeirim.

§ 1º. Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:

I – Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização;

[...]

§ 2º. Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de curso de pós-graduação lato e estrito sensu desde que possua relação com habilitação específica do servidor.

[...]

§ 5º. A concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma.

Na espécie, compulsando os autos, verifica-se que a ora Apelada é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora e concluiu o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Língua Portuguesa.

Da leitura da lei, verifica-se que a servidora preencheu os requisitos necessários para a concessão do pleito de progressão funcional, haja vista que apresentou formulário próprio acompanhado de cópia do Diploma de conclusão no Curso de Pós-Graduação, em conformidade com o disposto no § 5º da norma que prevê o direito à progressão.

Noutra monta, não merece prosperar a alegação do Apelante de que inexiste prova nos autos acerca do requerimento administrativo formulado pela parte autora no ano de 2015 ou que este não chegou ao conhecimento da Administração em razão do extravio de documentos da gestão anterior.

No id. 15086594 – pág. 1, consta o requerimento administrativo da autora endereçado ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Almeirim, requerimento este que foi devidamente recebido, carimbado e assinado por servidor da municipalidade, conforme carimbo de protocolo constante no documento.

Com efeito, não cabe ao Apelado alegar desconhecimento ou culpa da gestão anterior, tendo em vista que as obrigações administrativas se sucedem, independentemente da troca de gestão.

As alegações do recorrente não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei, em atendimento aos princípios constitucionais assegurados na Carta Magna.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE” (Apelação Cível n. 0003391-28.2016.8.14.0004, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJ 12/01/2021).

Nesse sentido, considerando que a legislação municipal ampara o direito do servidor público à progressão funcional pela via acadêmica, a sentença
a quo
encontra-se escorreita, devendo ser mantida na integra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
março
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/03/2024